Tribunal: TJBA
Processo: 8131720-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131720-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ANGELICA RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, com condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários, além de multa por litigância de má-fé.

2. Apelante alegou desconhecer contratação de empréstimo consignado e pleiteou a devolução dos valores descontados.

3. Sentença reconheceu a existência da contratação e ausência de vícios, rejeitando os pedidos e aplicando multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
saber se houve contratação válida de empréstimo consignado e se há direito à restituição e indenização por danos morais; saber se é cabível a condenação da parte autora por litigância de má-fé, diante da controvérsia sobre a existência da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Documentação acostada aos autos comprova a existência do contrato, com assinatura compatível com os documentos da parte autora.

6. Ausência de vício de consentimento ou ilicitude na conduta da instituição financeira, o que afasta a pretensão de indenização por danos morais e de restituição dos valores.

7. Inexistência de conduta dolosa ou temerária apta a justificar a condenação por litigância de má-fé, sendo plausível a alegação da parte quanto ao desconhecimento do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantida a improcedência dos pedidos e majorada a verba honorária para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da contratação e da efetiva disponibilização do crédito impede a declaração de inexistência de débito e a condenação por dano moral. 2. A alegação de desconhecimento da dívida, desacompanhada de prova inequívoca de má-fé, não autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 80, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 85, §11, 98, §3º, e 373, I; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL 0000149-44.2008.805.0052, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, 3ª Câmara Cível, j. 26.11.2018; TJ-MS, APL 0805616-93.2018.8.12.0029, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, 1ª Câmara Cível, j. 30.04.2019; TJ-RS, AC 70077381721, Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, 15ª Câmara Cível, j. 12.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8131720-67.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA ANGELICA RIBEIRO SANTOS e como apelada BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator